Tribunal: STF
Processo: ARE 1553453
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. DESDOBRAMENTO DE SERVENTIA MISTA. OPÇÃO PELO TABELIONATO DECORRENTE DO DESDOBRAMENTO. PRETENSÃO À RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS QUE PERMANECEM COMO OFICIAL DISTRITAL. COROLÁRIO LOGICO-JURIIDICO NECESSÁRIO DA NOVA CONDIÇÃO FUNCIONAL, DIREITO A DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRETENSÃO PROCEDENTE 1. Caso em que o autor-apelante, investido na titularidade de Tabelionato, ver modificado o seu antigo enquadramento funcional como Oficial Distrital para Tabelião, por força do exercício de opção decorrente da extinção e desdobramento da serventia distrital em Tabelionato, em que se investiu em 2018. 2. Ao ingressar, legitimamente, na titularidade de Tabelionato, o apelante perdeu, por força primeiro da lei que extinguiu sua serventia original e, segundo, por força da opção acolhida pela Administração Judiciária, a condição primitiva de Oficial de Sede Distrital, passando a fazer jus a receber o direito ao status funcional e remuneratório correspondente a Tabelião. 3. A assunção em nova serventia, por efeito de desdobramento determinado por lei, prescinde de aprovação em concurso público, sendo direito assegurado pela legislação ao anterior titular da serventia desdobrada - na qual o apelante ingressara originalmente por concurso público e depois por remoção, tudo anteriormente à Carta de 1988, sem mácula ao regime republicano. 4. Diferenças remuneratórias devidas, entre o padrão PJ-H e o PJ-J que são devidas desde a data em que se investiu como Tabelião 5. Sentença de improcedência na origem. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA” (eDOC 146 – ID: 89fa0241, p. 4)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e XIII; 39, § 1º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à regra do concurso pública na investidura de tabelião em serventia diversa para a qual aprovado, ainda que decorrente do desmembramento da antiga serventia.
Alega-se que investir na função é diferente de investir-se no cargo (...) e que (...), Se ele investiu-se na função e, em decorrência o Tribunal o investe no cargo, temos um caso em que pelo exercício da função, o servidor passa a pretender titular o cargo, situação similar à que acontece no desvio de função (eDOC 172 – ID: cab8846b, p. 8).
Aduz-se ainda que, [a]inda que tenha havido uma lei estadual desmembrando o antigo registro e permitindo ao autor seguir trabalhando como tabelião, tal lei seria inconstitucional para o fim alcançado (eDOC 172 – ID: cab8846b, p. 8).
Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. DESDOBRAMENTO DE SERVENTIA MISTA. TEMÁTICA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO POR FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - Parecer pelo não provimento do agravo” (eDOC 204 – ID: cd305602, p. 1)
 
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem consignou que, perante a ordem constitucional vigente à época, o recorrido era titular de serventia mista, na qual ingressou em momento anterior à Constituição Federal de 1988, enquadrando-se no disposto no art. 5º, da Lei Federal nº 8.935/1994, ou seja, dentre os cargos típicos de  titulares de serviços notariais e de registro. 
Anotou, ainda, que a Lei Estadual nº 15.199/2018 desdobrou o Ofício Distrital (Serviço Notarial e Registral - Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais) de Nova Restinga, para criar o 13º Tabelionato de Notas e o 8º Registro Civil das Pessoas Naturais. Com base nisso, reconheceu que, atualmente, o recorrido é o Tabelião titular do 13º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, desde a edição da Lei Estadual nº 15.199/2018, conferindo-lhe o direito às diferenças salariais correspondentes a partir de então. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“O presente caso envolve delegatário de serviços notariais, em atividade, que ingressou em 1977 por concurso público como Oficial Distrital de Boqueirão (Comarca de São Lourenço do Sul), sendo que em 14/02/1986 foi removido a pedido e assumiu a titularidade da serventia mista do Ofício Distrital da Nova Restinga (Comarca de Porto Alegre). 
No ano de 2018, veio a ser editada a Lei Estadual nº 15.199/2018, transformando o Ofício Distrital (Serviço Notarial e Registral - Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais) de Nova Restinga, Porto Alegre, em 13º Tabelionato de Notas e 8º Registro Civil das Pessoas Naturais. Em virtude do desmembramento/desdobramento das especialidades, o apelante optou por assumir a titularidade no 13º Tabelionato de Notas, nos termos do artigo 5º da referida Lei e do art. 29 da Lei Federal nº 8.935/1994. Assim, atualmente, o autor apelante presentemente é o Tabelião titular do 13º Tabelionato de Notas de Porto Alegre. 
A partir de tal síntese acerca dos fatos incontroversos da causa, é impositiva a reforma da sentença.
A partir do advento do art. 236 da Constituição Federal de 1988, os titulares de serventia extrajudicial, antes considerados servidores públicos, passaram a ser considerados delegatários de serviço público sob regime especial de caráter privado, em colaboração com o Poder Público, nos moldes da Lei nº 8.935/1994 (art. 28). 
A delegação é forma indireta de prestação do serviço estatal, pela qual o delegatário recebe, como única contraprestação pecuniária, emolumentos advindos diretamente dos próprios particulares solicitantes dos serviços por ele prestados. 
Antes disso, porém, os serviços Notariais e Registral eram considerados Serviços Auxiliares da Justiça e os titulares eram considerados Servidores da Justiça de 1º Grau, conforme art. 6º, II, da Lei 7305/79 (...)
A mencionada legislação estabeleceu as categorias extrajudiciais dos serviços Notariais e Registral, dentre as quais, a de Tabelião (PJ-J) totalmente distinta da categoria de Oficial Distrital (PJ-H). Logo, à época do ingresso do autor os titulares dos serviços extrajudiciais eram considerados servidores remunerados pelos cofres públicos (COJE, Lei Estadual nº 7.356/1973). 
Essa situação jurídica alterou-se, entretanto, como já referido, desde a promulgação da Carta Constitucional de 1988. 
Assim, como titular de serventia notarial e registral, ainda que de Sede Municipal, o apelante, perante a ordem constitucional em vigor, era, legitimamente, titular de serventia mista, na qual ingressou em momento anterior a 05/10/1988, enquadrando-se no disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.935/1994. 
Assim, com a posterior edição da Lei Estadual nº 15.199/2018, a qual expressamente extinguiu a antiga serventia titularizada pelo apelante, mediante criação, por desdobramento, do 8º Registro Civil de Pessoas Naturais e do 13º Tabelionato de Notas, observada a mesma circunscrição territorial a que estava vinculados os serviços antes do desdobramento, o apelante exercitou a opção pela investidura no Tabelionato de Notas, e isso foi observado pela Administração do Tribunal de Justiça (Evento 1, Outros 8), prestando o apelante o respectivo compromisso de posse (em 30/08/2018), investindo-se, portanto, como ali constou, na função de TABELIÃO do 13º Tabelião de Notas de Porto Alegre. 
Essa opção quanto à especialidade decorrente do desdobramento é direito legal assegurado pela Lei nº 8.935/94 (art. 29) e foi, como não poderia deixar de ser, igualmente, assegurado pela própria Lei Estadual nº 15.199/2018.
Na condição de Tabelião titular do 13º Tabelionato, o apelante tem inequivocamente o direito subjetivo a ser assim tratado funcionalmente, inclusive para as vantagens remuneratórias a que faz jus, estabelecidas em lei e que ora vem sendo pagas com base na condição funcional anterior a essa posterior - e legítima - investidura na serventia (Tabelionato) em que assumiu pelo desdobramento decorrente da Lei Estadual nº 15.199/2018. 
Com efeito, ao ingressar, legitimamente, na titularidade de Tabelionato, o apelante perdeu, por força primeiro da lei que extinguiu sua serventia original e, segundo, por força da opção acolhida pela Administração Judiciária, a condição primitiva de Oficial de Sede Distrital, passando a fazer jus a receber o direito ao status funcional correspondente a Tabelião. 
A assunção em nova serventia, por efeito de desdobramento determinado por lei, prescinde de aprovação em concurso público, sendo direito assegurado pela legislação ao anterior titular da serventia desdobrada (na qual, de resto o apelante ingressara originalmente por concurso público e depois por remoção, tudo anteriormente à Carta de 1988, sem mácula ao regime republicano). 
A alteração da classe funcional, assim, erige-se como corolário necessário da legítima (porque amparada em lei reconhecidamente constitucional) opção manifestada pelo antigo titular de serventia mista e que vem a assumir a titularidade de serventia decorrente do desdobramento. 
Em suma, o apelante não é ocupante eventual ou designado para a serventia pela qual responde desde 2018: ele é o Tabelião titular do 13º Tabelionato, e assim deve ser considerado, inclusive em seus assentamentos funcionais e diferenças remuneratórias pagas pelo Poder Judiciário. 
A procedência da ação, no entanto, deve ser parcial: é que o apelante faz jus às diferenças remuneratórias apenas desde a data em que ingressou na titularidade do Tabelionato - em 30 de agosto de 2018 - e não desde a Carta de 1988 ou vigência da Lei nº 8.935/94, porque somente a partir do momento em que ingressou na nova serventia é que passou a fazer jus ao status de Tabelião, consoante os fundamentos antes delineados. 
Dá-se, portanto, PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para o efeito de julgar procedente em parte a ação, condenando-se o Estado do RGS a retificar os registros funcionais do apelante junto ao Poder Judiciário, observada sua condição de Tabelião (PJ-J) desde a data de 30/08/2018, e pagar-lhe as diferenças mensais, vencidas e vincendas, correspondentes a essa condição funcional, abatidos os valores que lhe foram pagos (PJ-H) desde então, aplicando-se atualização monetária segundo o IPCA-E, a contar das datas em que deveriam ter sido satisfeitas, e juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. Deve ser observado, no entanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no REsp nº 1.356.120-RS, à época processado na forma do art. 543-C do CPC/1973, quanto ao termo inicial dos juros de mora (a contar da citação). A partir de 09/12/2021, data em que entrou em vigor da EC nº 113/2021, ex vi de seus artigos 3º e 7º2, as parcelas devidas pela Fazenda Pública passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, em substituição à forma prevista no Tema 905 do STJ, cumprindo observar que tal índice compreende correção monetária e juros de mora. Ademais, nos termos do que requerido na inicial, a condenação inclui o direito do apelante quanto ao recolhimento previdenciário (desconto próprio e desconto patronal) devido ao IPEPREVIDENCIA, o que deverá ser apurado igualmente em liquidação” (eDOC 146 – ID: 89fa0241)
 
Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem partiu do pressuposto de que o cargo ocupado pelo recorrido e as atribuições conferidas às funções exercidas se amoldam ao disposto no art. 5º da Lei nº 8.935/1994, que assim dispõe:
 
“Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são os:
I - tabeliães de notas;
II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos;
III - tabeliães de protesto de títulos;
IV - oficiais de registro de imóveis;
V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas;
VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas;
VII - oficiais de registro de distribuição”
 
Efetivamente, concluiu-se que o desdobramento promovido pela Lei Estadual nº 15.199/2018 oficializou a alteração da classificação funcional do servidor para Tabelião, considerando-se que a nomenclatura anterior atribuída ao cargo, qual seja, de Oficial Distrital, não alteraria a natureza das funções exercidas, posto que, desde sempre, o recorrente seria titular de serventia extrajudicial à luz da legislação vigente, ainda que sob nome diverso que o de Tabelião.
Tal orientação, por sua vez, se mostra compatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à natureza da função de Oficial Distrital, conforme se verifica no seguinte precedente: 
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Serviços notariais e de registro. Código de Organização Judiciária do Estado do Paraná (Lei nº 14.277/2003). Alegada usurpação da competência legislativa da União em matéria de “registros públicos” (CF, art. 22, XXV). Inocorrência. Conteúdo normativo restrito, exclusivamente, a aspectos administrativos da relação entre os titulares de serventias e a Administração Pública. Inexistência de transgressão às normas gerais editadas pela União (Lei dos Cartórios). Legislação estadual editada em conformidade com os parâmetros fixados pelo legislador federal. Competência legislativa dos Estados-Membros e do Distrito Federal fundada nos poderes fiscalizatórios do Poder Judiciário estadual sobre os serviços notariais e de registro (CF, art. 236, § 1º). Precedentes. 1. O COJE paranaense não criou nova categoria de delegação notarial ou de registro. Os “Oficiais Distritais” são tabeliães ou registradores titulares de algum dos serviços previstos no art. 5º da Lei nº 8.935/94, assim denominados apenas pelo fato da serventia estar localizada no espaço territorial dos distritos judiciários. 2. Os requisitos mínimos para que escreventes e substitutos interinos possam praticar atos registrais e substituir o titular (gozo dos direitos políticos, quitação com o serviço militar, idade mínima de 18 anos e ensino médio completo) mostram-se plenamente compatíveis com a condição especial desses agentes estatais (em sentido amplo) e com a natureza dos serviços públicos por eles realizados como prepostos do Estado (RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 25.11.2020 - Tema nº 779/RG). 3. A exigência de juramentação dos substitutos interinos, lavrada por Juiz de Direito, encontra fundamento do papel do Poder Judiciário estadual como órgão de fiscalização dos serviços notariais e de registro (CF, art. 236, caput). Trata-se de ato formal, solene e gratuito, por meio do qual o interino assente com sua indicação e toma ciência das responsabilidades administrativas, civis e criminais resultantes do eventual descumprimento de seus deveres. 4. Compete aos Estados-membros, no exercício de sua autonomia administrativa e no desempenho do papel fiscalizador do Poder Judiciário local, inspecionar, ordenar, normatizar e disciplinar a prestação dos serviços notariais e de registro, inclusive com a estipulação de deveres dirigidos aos agentes delegados, relacionados à prestação efetiva e adequado do serviço, com qualidade à população (Lei nº 8.935/94, art. 38), tal como, no caso, através da criação dos deveres de residir na comarca ou distrito onde localizada a serventia e de observar a pontualidade e a assiduidade no serviço. 5. Compatível com o regime geral (Lei nº 6.015/73, art. 19) a estipulação, pelos Estados-membros e Distrito Federal, de prazo para a expedição de certidões pelas instituições cartorárias, observado o parâmetro máximo fixado na Lei dos Registros Públicos (até cinco dias). 6. Ação direta conhecida. Pedidos improcedentes” (ADI 3264, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022)
 
Dessa forma, não se sustenta a alegação de que a investidura do recorrido como Tabelião do 13º Tabelionato de Notas de Porto Alegre violaria a regra do concurso público, posto que, em um primeiro momento, a legislação vigente à época assegura a qualidade de Tabelião ao servidor recorrente e, em um segundo momento, reconhecida tal qualidade, deve lhe ser assistido o direito à escolha por uma das serventias em caso de desdobramento, dado que tal situação configura hipótese de mera reorganização interna na distribuição dos cartórios, sem afetar diretamente os direitos relacionados às prorrogativas do servidor público.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente